Tribunal: TJMT
Processo: 0005737-13.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005737-13.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 042.177.861-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 896.200.971-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LUCAS BORGES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE PRATICOU TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME – ADERIU À CONDUTA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE – EXTRAPOLA O NORMAL PARA O TIPO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DANOS PSICOLÓGICOS PERMANENTES – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Para o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, necessário seja demonstrado, de forma capaz de ensejar fundada dúvida, que a intenção do agente não era outra senão a de praticar o crime de menor potencial lesivo (no caso, roubo majorado), bem como que o emprego da grave ameaça, pelos demais coautores, ocorreu fora do âmbito de sua atuação na prática criminosa, não tendo ele qualquer ciência e/ou domínio dos fatos praticados pelos demais.

Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP, ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, impõe maior temor à vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuada.

O abalo psicológico, quando concretamente demonstrado, autoriza o incremento da pena-base como consequência do delito.

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jonatan de Almeida Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave, previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a defesa sustenta o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal. Além disso, pleiteia o redimensionamento da pena-base e da pena de multa (id. 155396686).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 155396691).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 164587674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da cooperação dolosamente distinta
:

A defesa pretende seja reconhecida a participação dolosamente distinta, porquanto aduz que o apelante
“não detinha o domínio do fato a ponto de poder evitar que Lucas praticasse qualquer agressão contra as vítimas, além da sua intenção ser tão somente praticar o crime de roubo”
(
sic
do id. 155396687).

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Nessa toada, é possível que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa, outro pela reunião de comparsas, outro pela obtenção dos instrumentos e meios à prática do delito e outro pela execução propriamente dita. Em suma, é possível que um mesmo delito seja praticado em coautoria, mediante divisão de tarefas.

Desse modo, flexibilizou-se o conceito de autor de modo a englobar não só o executor material do ilícito, mas também o autor mediato e o coautor que não pratica ato típico em sentido estrito, mas de alguma forma contribui para o resultado mediante ações distintas daquelas consideradas antijurídicas pelo conceito primário do tipo incriminador disposto no Código Penal.

Portanto, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, o emprego de violência ou grave ameaça necessária à execução, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto.

Assim, para o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, necessário seja demonstrado, de forma capaz de ensejar fundada dúvida, que a intenção do agente não era outra senão a de praticar o crime de menor potencial lesivo (no caso, roubo majorado), bem como que o emprego da grave ameaça, pelos demais coautores, ocorreu fora do âmbito de sua atuação na prática criminosa, não tendo ele qualquer ciência e/ou domínio dos fatos praticados pelos demais.

Desse modo, considerando a ciência acerca da utilização da arma de fogo, entendo que os apelantes respondem pelo resultado decorrente da ação do comparsa
Edvaldo
, vez que assumiram o risco de sua produção.

Na espécie, verifica-se
que,
ao contrário do sustentado no apelo defensivo, restou comprovado que foi o próprio apelante que, diretamente, provocou a lesão corporal de natureza grave na vítima
Samuel Ferreira da Silva
.

Ao ser ouvido em juízo,
Samuel Ferreira
descreveu o seguinte:

[...] QUE o baixinho, que faleceu, era mais nervoso e Jonatan mais calmo, mas mesmo assim Jonatan colocava a pistola em sua boca; [...] QUE o assaltante que faleceu ficava procurando a chave da moto, enquanto
o outro [apelante] enfiava a arma dentro da sua boca;
QUE seu filho estava escondido no quarto e ligou para polícia; QUE em dado momento seu filho, desesperado, saiu correndo do quarto com direção à rua para pedir ajuda, momento em que o Jonatan foi atrás dele, mirou com a arma de fogo e tentou disparar, mas ele errou, pois a arma “lencou”; [...] QUE o Lucas pegou uma faca na cozinha; QUE ficou com lesão nas pernas e nos dentes;
QUE o Jonatan batia com a arma de fogo na sua boca e dizia: “fala, velho safado, onde está a chave da moto”; QUE o Jonatan também chutava sua perna; QUE ficou com a perna toda arrebentada;
[...] QUE em razão desse fato ficou dois anos sem trabalhar; QUE teria que fazer uma cirurgia na perna, mas era muito cara; QUE perdeu todos os dentes da arcada superior; QUE perdeu os dentes porque o que estava com a arma [apelante] colocava o artefato em sua boca; QUE ficou todo ensanguentado; [...] (
sic
da sentença de id. 155396674).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações da vítima
Marly Ferreira da Silva
:

[...] QUE afirma que no começo da ação o Jonatan era quem perpetrava as agressões, enfiando arma no ouvido, batendo com a arma de fogo na boca do seu marido, mas depois o indivíduo que faleceu que passou a agredi-los [...] (
sic
da sentença de id. 155396674).

Nesse cenário, observa-se que ambas as vítimas foram enfáticas ao apontarem o apelante como responsável pelas agressões com a arma de fogo, desferindo coronhadas na boca de
Samuel
, o que resultou na perda total de sua arcada dentária, além de chutes em suas pernas.

A descrição da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.008415-01 que atestou a ocorrência de
“lesão corporal de natureza grave com sequela de cerca de 30% do joelho direito lesionado”
(
sic
do id. 155396671).

Diante disso, evidente que o apelante foi um dos autores das agressões que resultaram nas lesões de natureza grave, de modo que não há falar em cooperação dolosamente distinta e tampouco desclassificação da conduta.

Do apenamento
:

A defesa insiste seja realizada a revisão da dosimetria da pena, em especial da circunstância judicial das consequências do crime, apontando que o magistrado sentenciante não teria exposto fundamentação idônea.

Na primeira fase, o magistrado atribuiu carga negativa aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, elevando a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, ou seja, 10 (dez) anos de reclusão.

Os argumentos expostos pelo magistrado foram os seguintes:

[...]
Culpabilidade
- Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do acusado, pois as vítimas foram submetidas a extrema e desnecessária violência física e psicológica, principalmente a vítima Samuel, que foi agredindo fisicamente na perna e teve todos os dentes da arcada superior arrancados, no momento em que o réu enfiava o cano da arma de fogo na sua boca, deixando o todo ensanguentado e, como se não bastasse isso, as vítimas ainda tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois sofreram as agressões das 06:30 até as 09:00 horas da manhã, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por eles experimentado.

As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e em concurso de pessoas, juntamente com Lucas Borges Rodrigues, conforme se denota dos depoimentos prestados pelas vítimas.

Consequências
– Entendo que foram de alta envergadura, tendo em mira o trauma psicológico e o prejuízo financeiro causado em ambas as vítimas, vez que conforme declaração da vítima Marly em Juízo, esta ainda realiza tratamento psicológico, diante do trauma sofrido, além do mais, em razão dos fatos, as vítimas mudaram-se de cidade por receio de represália, diante do falecimento de um dos assaltantes no local dos fatos, aliado aos gastos desprendidos com o tratamento da vítima Samuel, que inclusive até a presente data, possui dificuldades em desenvolver o seu labor, necessitando de auxílio dos demais familiares para sobreviver, restando assim, devidamente demonstrado o abalo psicológico e prejuízo financeiro sofrido por ambas as vítimas. [...] (
sic
do id. 155396674).

Perfeitamente admissível a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, porquanto as agressões praticadas pelo apelante ultrapassaram o regular para o tipo penal, gerando gravíssimos resultados, dentre eles a perda completa da arcada dentária superior da vítima, bem como movimentação do joelho que perdurou por anos, mesmo após intenso tratamento, elementos que demonstram maior requinte de crueldade e menosprezo especial às vítimas e, portanto, merece ser considerado para a elaboração da pena.

Também não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo previsto no § 3º, do art. 157, do CP, pois praticado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, elementares não avaliados pelo legislador ao tipificar o delito em questão e passíveis de serem reconhecidas como circunstância judicial negativa.

Nesse mesmo sentido:

[...] Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor à vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada.

Ademais, o fato do delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP. [...] (AgRg no AREsp n. 1.849.859/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021).

No que diz respeito às consequências do delito, a compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o abalo psicológico, quando concretamente demonstrado, autoriza o incremento da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021).

Na espécie, os traumas causados são graves, pois afetou a saúde psicológica de ambas as vítimas, que tiveram de buscar apoio médico, bem como afetou as condições financeiras das vítimas, que pararam de trabalhar e a depender de familiares para custear o tratamento e condições mínimas de vida.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, as circunstâncias e fundamentação exposta são idôneas e razoáveis para estabelecer o
quantum
de 01 (um) ano por cada circunstância judicial negativada.

Assim, mantém-se a pena-base inalterada em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado singular operou a compensação da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), mantendo a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e de diminuição de pena, o magistrado sentenciante manteve a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Da pena de multa
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deva ser revista.

Isso porque, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, mantendo inalterada as demais disposições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023